Tribunal: TJMT
Processo: 1050356-59.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050356-59.2024.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.991.521-53 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MILITAR APOSENTADO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA DA MTPREV. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 560/2014. EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deixou de se manifestar sobre preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso em ação de repetição de indébito, ajuizada por militar aposentado portador de doença incapacitante, visando à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária.

Constatada omissão relevante quanto à alegação de que a responsabilidade pela gestão do regime previdenciário dos militares estaduais foi transferida à autarquia MTPREV a partir de 1º de janeiro de 2015, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a este ente federativo, com a consequente modificação parcial do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO RETIFICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por Alfredo de Oliveira Lopes, militar aposentado, portador de doença incapacitante, objetivando a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária.

A sentença reconheceu parcialmente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores apenas no período anterior à vigência da Emenda Constitucional 103/2019.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado, alegando exclusivamente sua ilegitimidade passiva, diante da criação da autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), responsável exclusiva pela gestão do RPPS estadual desde 2015, conforme disposto na Lei Complementar Estadual n.º 560/2014.

O recurso foi conhecido, mas desprovido, sem que o acórdão enfrentasse o argumento da ilegitimidade passiva.

Em razão da omissão, o Estado opôs embargos de declaração, requerendo que o vício fosse sanado com efeitos infringentes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos de declaração, por preencherem os requisitos de admissibilidade e passo à análise do mérito.

No caso, o Estado de Mato Grosso alegou expressamente sua ilegitimidade passiva, porquanto, desde 1º de janeiro de 2015, a competência para gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/MT) foi atribuída à Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 560/2014, artigo 2º.

Apesar da relevância da alegação, o acórdão recorrido não enfrentou essa preliminar, limitando-se à análise da matéria de fundo sobre a alíquota aplicável às contribuições previdenciárias em função da condição de saúde do autor e das alterações legislativas.

Trata-se, portanto, de omissão relevante, passível de correção mediante embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, conforme autoriza o artigo 1.022, inciso II, do CPC.

A jurisprudência da própria Turma Recursal é pacífica no sentido de que, a partir de 2015, a arrecadação e eventual restituição de valores relativos ao RPPS é de competência exclusiva da MTPREV, sendo o Estado de Mato Grosso parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Diante disso, reconheço a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão e atribuir-lhes efeitos infringentes
,

para reformar o acórdão anterior e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Sem custas e sem honorários, conforme prevê o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025